Tribunal: TCU
Processo: 031.500/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de concessão de reforma (iniciais) emitidos em favor de Ademar Costa Pereira (XXX.176.157-XX), e-pessoal 75.811/2019; Daltro de Assis Felisardo (XXX.294.487-XX), e-pessoal 72.617/2019; Juarez Alvaro Nahas Cuneo (XXX.214.897-XX), e-pessoal 72.140/2019; Melquisedeque Ferreira da Silva (XXX.779.264-XX), e-pessoal 73.490/2019 e Rober Jorge dos Santos (XXX.540.907-XX), e-pessoal 74.421/2019; 9.2. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de reforma (alterações) emitidos em favor de Cinedio Fontes de Souza (XXX.857.207-XX), e-pessoal 72885/2019; Daltro de Assis Felisardo (XXX.294.487-XX), e-pessoal 72669/2019; Jose Palitot Ribeiro (XXX.000.494-XX), e-pessoal 73.474/2019; Melquisedeque Ferreira da Silva (XXX.779.264-XX), e-pessoal 73561/2019 e Rober Jorge dos Santos (XXX.540.907-XX), e-pessoal 74.530/2019; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. informe aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.2.2.3. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.